Tribunal: TJMT
Processo: 1022656-82.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022656-82.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), RODOLIBERDADE TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 28.045.381/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), RENATO SILVIANO TCHAKERIAN - CPF: 360.420.278-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargada, para afastar a cominação de multa à ela arbitrada.

A embargante aduz que o acórdão foi omisso ao não analisar todos os pontos debatidos nas contrarrazões do Agravo de Instrumento.

Diz que a embargada cancelou unilateralmente a cobertura do seguro da embargante por ausência de pagamento, porém, tal credito estava incluído no pedido de Recuperação Judicial. Aponta que o e-mail ao qual foi encaminhada a intimação para a embargada consta em outras demandas judiciais, recebida em 17/05/2022, porém com reestabelecimento do seguro apenas em 23/05/2022.

Afirma que o próprio CPC enuncia no art. 246 que a citação ou intimação poderá ser realizada preferencialmente por meio eletrônico, ponto em que reside contradição do acórdão, ao fazer tal afirmativa porém, ao final, prover o Recurso.

Cita o art. 246 do CPC que disciplina a obrigatoriedade das empresas manterem cadastro atualizado para recebimento de intimações eletrônicas.

Reforça a natureza extraconcursal do crédito pertencente a embargada, pois anterior ao pedido da recuperação judicial.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumprido ao menos um dos critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

O aresto decidiu com clareza os pontos destacados pelo embargante, destacando-se a validade da intimação por meio eletrônico (sistema PJE), a qual foi considerada válida para fins da contagem do prazo para cumprimento da liminar.

Afirmou-se que e-mails tirados de outros processos e não oficiais no cadastro do sistema PJE não podem ser considerados como válidos, especialmente quando sequer há qualquer confirmação de leitura ou do seu recebimento.

Confira-se:

A agravante trata-se de pessoa jurídica de direito privado de grande porte e por isso
a sua intimação ou citação ocorre por meio eletrônico
, conforme estabelece o art. 246,
caput
e §1º, do CPC, e o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006. Confira-se:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar,
por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Segundo entendimento do STJ, “
em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas na forma do referido artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
É dizer, a intimação por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados – nos termos do art. 2º da mesma lei – é tida como pessoal e se considera realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao seu teor ou no dia em que escoado o prazo de 10 dias corridos para fazê-lo
”
(REsp 1.574.008 – SE).

Na hipótese, em consulta às intimações realizadas pelo sistema PJE na primeira instância, foi possível identificar que a relacionada ao pedido liminar foi realizada em 11/05/2022 (id 84652248) e o sistema registrou ciência em
23/05/2022.

Confira-se:

A intimação feita pelo sistema PJE equivale a pessoal nos termos acima expostos. Logo, essa deve ser a considerada como válida, pois realizada de acordo com a legislação processual, não sendo possível admitir nesse contexto outros e-mails enviados pela secretaria aos destinatários não oficiais.

O mesmo vale para a comunicação realizada em 17/05/2022 e considerada pelo juízo como válida, pois aquele endereço eletrônico foi indicado para utilização em processo diverso, e mais, não há nos autos confirmação de recebimento ou leitura.

Por conseguinte, a agravante foi validamente notificada apenas em 23/05/2022 e como nessa data reestabeleceu o contrato de seguro, não há falar em imposição de multa.

Logo, não há qualquer omissão ou contradição, mas apenas mero inconformismo

Dessa forma, é evidente o intuito de rediscutir o mérito, finalidade para a qual esta via é inadequada.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023